Tribunal: STF
Processo: RHC 242941
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 899.613, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou medida cautelar concedida no bojo da SL 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, [...] de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto (STF, SL 1698 MC- Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02- 2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024) 



    2. E, tendo em vista tal julgado, a TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC. 856.053/SC e curvou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, unânime, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). 



    3. Embora os dois precedentes acima citados não tenham efeito vinculante nem eficácia erga omnes, devem ser observados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, com a finalidade evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça. E, considerando que compete à Terceira Seção o julgamento da matéria penal no Superior Tribunal de Justiça, que tem entre as suas funções a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, além de se tratar este Tribunal de uma Corte de precedentes, tem-se que, revisado o entendimento sobre a questão aqui debatida, deve ser respeitada a orientação fixada. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (fls. 124/125)”



    Colhe-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento de pena, em execução criminal, postulou a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022 e teve o pedido indeferido pelo juízo das execuções.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃ O PENAL - PEDIDO DE INDULTO - DECRETO N° 11.302/2022 - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E COMETIDO MEDIANTE VIOL Ê NCIA DOM É STICA - CRIME IMPEDITIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PAR Á GRAFO Ú NICO, DO DECRETO N° 11.302/2022 - AUS Ê NCIA DO RE Q UISITO OBJETIVO - DECIS Ã O MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado consoante a ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa da concessão de indulto.



    Argumenta a defesa que “da leitura do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, somente haverá a soma (concurso material ou formal impróprio) ou unificação (crime continuado ou concurso formal próprio) para fins do Decreto Presidencial quando se tratar de concurso de crimes - ou seja, multiplicidade de crimes praticados num mesmo contexto e processados no mesmo processo de conhecimento” e conclui que “a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de "concurso de crimes", e não nas hipóteses de "soma ou unificação das penas"”. Entende preenchidos os requisitos estabelecidos pela norma.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “3. Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ENQUANTO NÃO FOR CUMPRIDA DA PENA REFERENTE AOS CRIMES LISTADOS NO ART. 7º DO DECRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou medida cautelar concedida no bojo da SL 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, [...] de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. A ementa do referido acórdão segue abaixo transcrita: [...]



    E, tendo em vista tal julgado, a TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC. 856.053/SC (na qual se baseou a decisão agravada) e curvou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. Eis a ementa do referido julgado: [...]



    Em que pese os esforços da combativa defesa e o argumento no sentido de que tais precedentes não são dotados de efeito vinculante nem eficácia erga omnes, devem ser observados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, com a finalidade evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, repise-se, conforme consignado no referido julgamento da Terceira Seção, fazendo menção ao decidido pelo STF no julgamento da SL 1.698/RS, que A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302 /2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, unânime, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024) - DESTAQUEI. [...]



    No caso concreto, constatei que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade por delito considerado impeditivo, cuja reprimenda ainda não foi cumprida integralmente, razão pela qual deve prevalecer a nova interpretação dada pelo STF e por esta Corte ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto [...]. 



    Reputei aplicável, portanto, a exigência de cumprimento das penas impostas pelos delitos impeditivos para obstar a concessão do indulto em questão, uma vez que, na hipótese, o deferimento do almejado benefício encontra óbice no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.” 



    Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal federal no sentido de que uma vez desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Vale mencionar, também, que o Órgão Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL 1.698-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024, decidiu que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “12. Como exaustivamente apontado pelas instâncias ordinárias e no acórdão recorrido, o recorrente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022. 



    13. O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a concessão de indulto aos condenados "por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício. Confira-se: [...]



    14. No caso dos autos, além da condenação pelos crimes de furto, ameaça, resistência e desacato, pelo qual pleiteia o indulto, o recorrente cumpre pena pela prática dos delitos de homicídio e lesão corporal no âmbito doméstico, cuja reprimenda ainda não foi totalmente cumprida, sendo, portanto, crime impeditivo à concessão do benefício.



    15. A despeito das alegações do recorrente, entende o Ministério Público que o termo “concurso com os crimes” constante do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302, não deve ser interpretado como “concurso de crimes” constante nos arts. 69 e 70 do Código de Penal, mas como a soma ou unificação de diferentes condenações, conforme dispõe o caput do dispositivo: “Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984”. 



    16. Nesse contexto, considerando o art. 7º do Decreto n. 11.302/22, a condenação do recorrente por homicídio e por lesão corporal no contexto de violência doméstica são impeditivos para a concessão da benesse. “



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente